Tribunal: TJMT
Processo: 1026143-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026143-25.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 20.388.067/0001-52 (EMBARGADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRANQUIA CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para fixar correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de sinistro.

2.

A embargante sustenta omissão quanto ao abatimento da franquia contratual e quanto à distribuição do ônus sucumbencial, diante da improcedência do pedido de danos morais.

3.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da franquia contratual na indenização securitária; e (ii) definição da sucumbência diante da improcedência do pedido de danos morais, à luz do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão quanto à franquia contratual. O acórdão consignou que sua aplicação pressupõe o regular cumprimento do contrato, o que não ocorre quando a seguradora recusa indevidamente o reparo do bem segurado.

6.

O ressarcimento decorre da recomposição do prejuízo efetivo, não sendo possível transferir à segurada parte do ônus financeiro decorrente da conduta da própria seguradora.

7.

Não se configura sucumbência recíproca. A parte autora obteve êxito no pedido principal de indenização por danos materiais, o que justifica a imputação integral dos ônus sucumbenciais à ré, conforme o princípio da causalidade.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

9.

Inexistem elementos que evidenciem caráter protelatório apto a justificar a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A franquia contratual não é aplicável quando a seguradora descumpre a obrigação contratual e recusa indevidamente o reparo do bem segurado. 2. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito no pedido principal, ainda que rejeitado pedido acessório. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1026143-25.2020, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto, exclusivamente para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC para os juros moratórios, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de abatimento da franquia contratual do valor da indenização por danos materiais. Alega que, reconhecido o sinistro como parcial, impõe-se a observância da cláusula contratual que prevê a coparticipação obrigatória da segurada, sob pena de enriquecimento sem causa. Argumenta que o fato de o reparo ter sido realizado por meios próprios não afasta a natureza do sinistro nem a incidência da franquia, que constitui limitação do valor indenizável.

Aponta, ainda, omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Sustenta que, embora tenha havido condenação em danos materiais, o pedido de indenização por danos morais foi integralmente rejeitado, o que configuraria sucumbência recíproca.

Defende a aplicação do art. 86 do CPC, com a redistribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o acolhimento de um pedido e a rejeição de outro, quando autônomos, enseja sucumbência recíproca.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa dos artigos mencionados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 359826852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à verificação da existência de omissão no acórdão quanto ao abatimento da franquia contratual do valor da indenização e quanto à distribuição do ônus sucumbencial, diante da improcedência do pedido de danos morais.

No que se refere à alegada omissão acerca da franquia contratual, não se verifica o vício apontado. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a aplicação da franquia pressupõe a regular execução do contrato, o que não se verifica na hipótese em que a seguradora deixa de cumprir a obrigação assumida e recusa o reparo do veículo. Nessa linha, assentou-se que o ressarcimento deferido decorre da recomposição do prejuízo efetivamente suportado pela segurada, não sendo possível transferir-lhe parte do ônus financeiro decorrente da conduta da própria seguradora.

Também não procede a alegação de sucumbência recíproca. Embora o pedido de indenização por danos morais tenha sido julgado improcedente, a autora obteve êxito quanto ao núcleo essencial da demanda, consistente no ressarcimento dos danos materiais decorrentes do sinistro, o que justifica a imputação integral dos ônus sucumbenciais à ré, em consonância com o princípio da causalidade, e com a interpretação do art. 86 do Código de Processo Civil.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026